Tribunal: TJDFT
Processo: 0724306-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. VEDAÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE E QUE ESTAVA CUMPRINDO PENA EM REGIME DOMICILIAR. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 104.339, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da proibição da concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de entorpecentes, prevista no artigo 44, “caput”, da Lei no 11.343/03, de maneira que não há razão para acolher a preliminar de não conhecimento da impetração suscitada pelo Ministério Público.

2. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).

3. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e a ordem prisional foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

4. A quantidade de droga apreendida (quase cinco quilos de maconha) e o fato de o paciente ser reincidente (condenação definitiva por crime de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes) e de ter, em tese, cometido o crime enquanto cumpria a pena relativa a esse delito anterior em regime domiciliar são circunstâncias que evidenciam maior gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, constituindo motivação idônea para evidenciar a efetiva necessidade da imposição da medida cautelar extrema. Precedentes.

5. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.